Tribunal: TJES
Processo: 5029553-04.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5029553-04.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSSANA BALIEIRO DINIZ

APELADO: IATE CLUBE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO
.
OMISSÃO
.
H
ONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
VÍCIO
I
N
EXISTENTE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NÃO
ACOLHIDOS
.

1.

Destac
a-se

que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise d
a

questão
por mero inconformismo
.
2.

S
obretudo porque
não há omissão no Acórdão
quando

realizado exame suscito sobre a matéria -
honorários advocatícios
- na parte dispositiva da proposição de voto deste Relator, onde esta Colenda Câmara concluiu em acompanhar no sentido de ser satisfatório o percentual máximo para remunerar os honorários do causídico,
inclusive nesta instância,
mediante os critérios do art. 85, § 2º do CPC.
3.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5029553-04.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSSANA BALIEIRO DINIZ

Advogados do(a) APELANTE: JOSE CARLOS COLODETTE - ES4734, LUIZ FERNANDO SPERANDIO LIMA - ES23567-A
APELADO: IATE CLUBE DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: DANILO SIMOES MACHADO - ES9291-A

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na
alegação de

omissão

(i)
quanto a
análise do pedido
de redução
dos
honorários
advocatícios
.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a
indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso
ou
para
corrigir erro material
,
nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
.
E a
pós o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, verifico que não detém razão o recorrente. Explico.

Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise d
a

questão
por mero inconformismo
.

S
obretudo porque
não há omissão no Acórdão
quando

realizado exame suscito sobre a matéria -
honorários advocatícios
- na parte dispositiva da proposição de voto deste Relator, onde esta Colenda Câmara concluiu em acompanhar no sentido de ser satisfatório o percentual máximo para remunerar os honorários do causídico,
inclusive nesta instância,
mediante os critérios do art. 85, § 2º do CPC.

Desta forma, “
[...]

a irresignação da embargante não traduz erro material, tampouco algum daquelas vícios apontados no art. 1.022, do CPC, que autorizam o manejo dos embargos de declaração, denotando que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.
Data: 24/10/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0036312-45.2016.8.08.0024. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 07/02/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.